Tribunal: TJMT
Processo: 1003707-28.2018.8.11.0007
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003707-28.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), REGINALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 878.527.801-72 (APELADO), MARIANA MOCCI DADALTO - CPF: 041.378.071-67 (ADVOGADO), MICHELLE AZEVEDO FILHO - CPF: 015.192.421-07 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DE RELAÇÃO NEGOCIAL ENTRE AS PARTES – PROCEDÊNCIA NA ORIGEM – INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – JUNTADA DE DOCUMENTOS COM AS RAZÕES DE RECURSO – DESCUMPRIMENTO DO ART. 435 DO CPC – INADMISSIBILIDADE – PRECLUSÃO
–
DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – FIXAÇÃO DE ASTREINTES PELO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO – POSSIBILIDADE – VALOR ADEQUADO – LIMITAÇÃO TEMPORAL – NECESSIDADE –
RECURSO CONHECIDO E

PARCIALMENTE PROVIDO.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

A prova documental deve ser produzida no tempo certo, já que a juntada de novos documentos pelas partes é lícita quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos após os articulados, ou para contrapor aos já produzidos nos autos.

Assim, não se tratando das hipóteses amparadas no artigo 435 do Código de Processo Civil, não se pode conhecer de documento juntado às razões de recurso, eis que já operada a preclusão.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

A função da multa aplicada (astreintes) é obrigar a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica e não obrigá-la ao pagamento do valor fixado, devendo o Juízo observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, além de limitar a um montante máximo para que não configure enriquecimento indevido da outra parte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO BRADESCO S. A., contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Tutela de Urgência e Danos Morais n. 1003707-28.2018.8.11.0007, julgou parcialmente procedente a demanda para (i) confirmar os efeitos da antecipação da tutela deferida, a fim de determinar que empresa ré, ora apelante, se abstenha de inserir o nome da autora, ora apelada, nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais) em caso de descumprimento; (ii) declarar a inexistência do débito questionado nos autos; (iii) condenar a apelante ao pagamento de R$3.000,00 (tres mil reais), a título de danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção monetária pelo INPC, a partir da publicação desta sentença (Súmula no 362/STJ); (iv) além do pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, de forma
pro rata,
fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, cabendo a cada litigante pagar 5% (cinco por cento) para o patrono da parte adversa, observada a concessão da assistência ao autor (Id. 52878968).

Em suas razões, de Id. 52878970, o recorrente aduz que ficou comprovado nos autos a higidez do negócio jurídico celebrado entre as partes, inexistindo ato ilícito capaz de ensejar o dano moral.

Afirma que a negativação de nome decorreu da inadimplência de empréstimo realizado pelo apelado, via caixa eletrônico, no valor de R$1.720,00 (um mil e setecentos e vinte reais), o qual deveria ser quitado em 6 (seis) parcelas mensais e consecutivas de R$367,27 (trezentos e sessenta e sete reais e vinte e sete centavos).

Consigna que o empréstimo foi realizado via caixa eletrônico (BDN – Bradesco Dia e Noite), validado com cartão de débito, senha e dispositivo de segurança, e o crédito liberado diretamente na conta corrente que o apelado detém junto ao apelante.

Requer a reforma da sentença para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos vertidos na inicial, uma vez que os débitos são devidos e as restrições realizadas no exercício regular do direito.

Sucessivamente, pretende a redução do
quantum
indenizatório e a modificação do termo de incidência dos juros para a data do arbitramento, além da exclusão das astreintes ou, eventualmente, a sua redução e limitação, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do apelado.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 52878977, por meio das quais o apelado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Como visto do sumário relatório, REGINALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA promoveu em desfavor de BANCO BRADESCO S. A., ação declaratória cumulada com indenização por danos morais, sustentando que houve inclusão indevida do seu nome no cadastro de mau pagadores, por dívida não reconhecida.

Pois bem.

O Magistrado
a quo
entendeu pela ilegitimidade do débito discutido nos autos, porque
“em análise aos documentos acostados aos autos, percebo que a promovida não acostou aos fólios um documento sequer que comprovasse a existência de relação jurídica entre as partes, a exemplo de contrato de abertura de conta corrente ou do alegado empréstimo tomado junto à instituição financeira.”

Ao ingressar com recurso de apelação, a instituição financeira, ora apelante, limitou-se a anexar tais documentos na peça recursal, os quais sabidamente não são novos, sem fazer qualquer alusão ao disposto no parágrafo único do art. 435 do CPC.

Portanto, considerando que durante a fase probatória não fora produzida nenhuma prova documental a corroborar a tese da instituição financeira, sendo esta elencada apenas nesta instância e seara recursal, operou-se a preclusão temporal.

Desse modo, os documentos acostados com o recurso não pode ser considerado diante da preclusão temporal que, segundo Fredie Didier Jr., “
consiste na perda do poder processual em razão do seu não exercício no momento oportuno; a perda do prazo é inércia que implica preclusão
(art. 183, CPC)” (Curso de Direito Processual Civil. Salvador: Editora Juspodivm, 2009. p. 281).

Neste sentido é a jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. JUNTADA DE DOCUMENTOS NA APELAÇÃO. DOCUMENTO NOVO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A regra prevista no art. 396 do CPC/73 (art. 434 do CPC/2015), segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 397 do CPC/73 (art. 435 do CPC/2015). 2. Hipótese em que os documentos, apresentados pela ré apenas após a prolação da sentença, não podem ser considerados novos porque, nos termos do consignado pelas instâncias ordinárias, visavam comprovar fato anterior, já alegado na contestação. Ademais, oportunizada a dilação probatória, a prerrogativa teria sido dispensada pela parte, que, outrossim, requereu o julgamento antecipado da lide. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1302878/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 03/10/2019)

Quanto ao mais, considerando que compete à instituição financeira apelante a produção de prova acerca da legalidade da contratação questionada nos autos, uma vez que a prova de fato negativo não pode ser imputada a parte contrária, há que se se considerar que a relação jurídica não foi regularmente estabelecida entre as partes.

Por conseguinte, diante evidente a irregularidade da inscrição do nome do autor no rol de inadimplentes, já que o réu não se desincumbiu do ônus processual que lhe cabia, nos estritos termos do art. 373, inciso II, do CPC, há de ser mantida a procedência da pretensão autoral.

Tratando-se de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, a jurisprudência é uníssona no sentido de que é desnecessária a prova do prejuízo moral em concreto, que se dá
in re ipsa.

Quanto ao valor da condenação fixado na sentença em R$3.000,00 (três mil reais), entendo pela manutenção, considerando a situação econômica do ofensor mas, também, a condição da pessoa a ser indenizada, tudo em consonância com as circunstâncias do caso concreto.

Tal valor atende à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima, desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza e está em conformidade com os parâmetros adotados por esta Câmara em casos semelhantes.

Os critérios para a fixação do
quantum
do dano moral são muito bem expostos na seguinte decisão do c. Superior Tribunal de Justiça:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II - O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional. III -
Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.
” (STJ -Recurso Especial (RESP) -no 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4a Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 244 – grifo nosso)

Quanto ao mais, não há que se falar em modificação do termo de incidência dos juros de mora sobre os danos morais, que deve ser desde a data do evento danoso, conforme fixado pela Súmula no 54 do STJ,
in verbis:

“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”

No tocante à multa imposta em caso de descumprimento da tutela antecipada, esta se mostra correta, pois tem por escopo garantir a efetividade da prestação jurisdicional, compelindo a parte a cumprir determinada obrigação.

No caso, o Julgador
a quo
confirmou na sentença os efeitos da antecipação da tutela deferida, a fim de determinar que o apelante se abstenha de inserir o nome do apelado nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) em caso de descumprimento.

Em relação à possibilidade de análise do valor da multa arbitrado anteriormente nos autos e confirmado na sentença, insta salientar que o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou pacificamente no sentido de que a decisão que arbitra
astreintes
não faz coisa julgada, de modo que o seu valor pode ser revisto a qualquer momento pelo Julgador.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). MODIFICAÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. 1. A teor da regra constante do art. 461 do Código de Processo Civil,
pode o magistrado alterar, até mesmo de ofício, o valor da multa cominatória, quando este se revelar insuficiente ou excessivo, ainda que depois do trânsito em julgado da sentença, não se aplicando a preclusão
. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STJ - AgRg no REsp 1439076/ES, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 23/03/2015 – sem destaques no original).

Com efeito, o valor da
astreinte
pode ser analisado em qualquer momento processual e modificado quando se verificar que o
quantum
arbitrado se tornou insuficiente ou excessivo, nos termos do art. 537, § 1o, do Código de Processo Civil,
verbis
:

“
Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1
o
O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento”.

Assim, se restar observado que a multa fixada extrapolou os limites da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, esta pode ser minorada ou majorada.

Quanto ao valor fixado pelo Juízo
a quo
, ante a capacidade de solvência do recorrente, considero a quantia de R$100,00 por dia como apropriada e satisfatórios para o caso concreto, não merecendo qualquer modificação.

Todavia, quanto à limitação da multa, assiste razão à parte apelante, uma vez que nesse ponto o Juízo
a quo
restou silente, e a ausência de limitação temporal da
astreinte
poderá acarretar o enriquecimento ilícito da parte adversa, impondo-se, assim, a reforma da sentença, tão somente, para limitar a sua incidência ao período de 30 (trinta) dias.

No mais, impende registrar que a aplicação das astreintes somente incidirá na hipótese de descumprimento da decisão judicial, logo, sendo o apelante diligente quanto ao cumprimento, não haverá incidência da referida multa.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para limitar a incidência da multa fixada pelo descumprimento da decisão judicial ao período de 30 (trinta) dias.

Inaplicável as disposições do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020